Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (AGRAVANTE), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (AGRAVADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PENHORA, FUNDADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE PENHORA DE FRAÇÃO DE TERRA E DE SAFRA (ATUAL E FUTURA) - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO PERSEGUIDO NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação dos exequentes, uma vez que, até o momento, não conseguiram receber a integralidade dos valores pactuados no título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios), a evidenciar a possibilidade de frustração do pedido executório.

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso, presente risco de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), o que indica o acerto do deferimento da penhora conforme postulado pelos exequentes.

O imóvel que se pretende a penhora de fração consiste em propriedade rural denominada Fazenda Boa Vista-A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, com 44,59 alqueires paulistas ou 107 hectares. Trata-se de bem que integra o quinhão hereditário dos Agravados e, por sua natureza, comporta divisão, ainda que a propriedade seja exercida sob a forma de condomínio com os demais coproprietários/executados, égide do artigo 87 do Código Civil.

Desse modo, tendo em vista que a pretensão da penhora recai sobre e 29,72 alqueires de imóvel rural divisível, totalmente possível a penhora pretendida e aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 789 do CPC estabelece que o conjunto de bens presentes e futuros do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dessa forma, o patrimônio material do devedor se sujeita à penhora, sendo a impenhorabilidade exceção.

No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO ANTONIO THEODORO e LUCIA ROSSETTO THEODORO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título por Quantia Certa no 1006083-91.2018.8.11.0037, movida em desfavor de RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e futuras, por verificar no sistema Apolo que a Ação de Inventário encontra-se suspensa por força da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que os bens que estão em “controvérsia acirrada” no Tribunal de Justiça não se referem ao imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA - A, pelo qual os agravantes pretendem a penhora.

Aduz que o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista - A , matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, integra o quinhão hereditário dos Agravados, e já houve a homologação da partilha, pendente apenas a expedição do formal.

Esclarece que a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797) e que o imóvel que se pretende a penhora de fração ideal possui 44,59 alqueires, altamente produtivo e suscetível de cômoda divisão.

Asseveram que os agravados assumiram expressa e solidariamente a obrigação de adimplir o que fora pactuado no título executivo e que, de acordo com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios ora executado, os credores Agravantes têm a faculdade de escolher quaisquer dos bens imóveis atribuídos aos devedores até o limite dos honorários contratados, para adjudicação ou alienação por inciativa particular;

Por fim, alega que os agravados exploram economicamente a área através da produção de grãos (soja e milho), bem como que há a possibilidade de penhora de safra (atual e futura, até o limite do crédito exequendo), incidência do art. 1.523, do Código Civil e 835, III, do CPC, crédito de natureza alimentar, e que não há terceiros de boa-fé plantando no imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista-A.

Nesses termos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para o fim de determinar a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA - A (matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR), até o limite do crédito exequendo, bem ainda a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64% do referido imóvel rural.

No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, ratificando-se os termos da decisão liminar vindicada, com a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A (matrícula imobiliária n. 10153 da Comarca de Faxinal/PR), até o limite do crédito exequendo, bem como da quantidade de 29,72 alqueires paulistas, que corresponde ao percentual de 66,64% do precitado imóvel rural em tela, a fim de que seja assegurada a ação executiva promovida na origem, que tem como escopo a satisfação de crédito de natureza alimentar.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar: a) a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 do CRI da Comarca de Faxinal/PR, até o limite do crédito exequendo e b) a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64% do referido imóvel rural, e expedida certidão para fins de registro de penhora, a fim de que seja prenotada na sua matrícula imobiliária, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 34215496).

Contraminuta da parte agravada (ID 35819528).

O Agravo Interno interposto pela parte agravada (ID 36217499) foi desprovido à unanimidade (ID 67342496).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 46246985).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa com pedido de medida acautelatória proposta por MARCELO ANTÔNIO THEODORO e LÚCIA ROSSETTO THEODORO em desfavor de RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, LODOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, aduzindo que são credores dos executados da quantia certa, líquida e exigível de R$ 793.740,32 (setecentos e noventa e três mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), referente à contratação de prestação de serviços advocatícios, tendo atuado em nome e na defesa dos interesses dos Executados, em cumprimento ao instrumento de mandato outorgado e que já foi objeto de renúncia pelos Exequentes, nos autos da Ação de Inventário n.o 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que se refere ao Espólio de Sebastião Nogueira Filho.

Apesar de devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, ocasião em que o Juízo deferiu o pedido de penhora on line via BACENJUD.

Contudo, restou infrutífera, porquanto foi penhorada a irrisória quantia de R$3.291,94 (três mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), razão pela qual a parte exequente requereu a penhora de grãos produzidos na safra atual (2018/2019) e safras futuras que serão cultivadas pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 da Comarca de Faxinal/PR, expedindo-se o competente termo de penhora e certidão para fins de registro no serviço notarial competente (CPC, arts. 838 e 844).

Requereu, ainda, a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário de Código 100974, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, do crédito de 240 sacas de soja cabível a cada um dos herdeiros devedores desta ação, totalizando a quantia de 960 sacas de soja, expedindo-se, para tanto, o respectivo ofício àquele juízo para os fins pertinentes.

Concomitantemente, os Executados opuseram os Embargos à Execução no. 1006960-31.2018.8.11.0037, os quais foram recebidos pelo Juízo sem efeito suspensivo.

Alcançada a fase de sentença, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e a parte embargante condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor dos parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC.

Foram opostos Embargos de Declaração pelos Embargantes, os quais foram rejeitados e o recurso de Apelação Cível interposto encontra-se pendente de julgamento.

Em complementação aos pedidos de penhora (ID ́s 16710616 e 18424528), os Exequentes pugnaram pela penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64%, do imóvel rural objeto da matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR (ID 20327191).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no. 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 1a Vara Cível daquela Comarca, referente à 240 (duzentos e quarenta) sacas de soja cabível a cada um dos executados, totalizando a quantia de 960 sacas de soja, ou do valor correspondente em pecúnia.

Todavia, indeferiu o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras, tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, verificou que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, a decisão está a merecer reparos.

O objetivo da execução é a satisfação do crédito exequendo e, nesse sentido, dispõe o artigo 797, do CPC, que a execução se realiza no interesse do credor. Apenas se não resultar em qualquer prejuízo para a parte interessada é que se poderá admitir o processamento da execução de modo menos gravoso para o devedor.

O imóvel que se pretende a penhora de fração consiste em propriedade rural denominada Fazenda Boa Vista-A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, com 44,59 alqueires paulistas ou 107 hectares.

Trata-se de bem que integra o quinhão hereditário dos Agravados e, por sua natureza, comporta divisão, ainda que a propriedade seja exercida sob a forma de condomínio com os demais coproprietários/executados, égide do artigo 87 do Código Civil.

Desse modo, tendo em vista que a pretensão da penhora recai sobre e 29,72 alqueires de imóvel rural divisível, totalmente possível a penhora pretendida e aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do CPC.

Por sua vez, o art. 789 do mesmo Códex, estabelece que o conjunto de bens presentes e futuros do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dessa forma, o patrimônio material do devedor se sujeita à penhora, sendo a impenhorabilidade exceção. Vejamos:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA SOBRE SACAS DE SOJA. PRINCÍPIOS DO RESULTADO DA TUTELA EXECUTIVA, DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. ARTS. 600, IV, E 612, AMBOS DO CPC. Reforço de penhora sobre sacas de soja. Execução que tramita desde 2004, sem satisfação do crédito. O executado tem o dever de indicar bens seus à penhora. Princípios do resultado da tutela executiva, da máxima utilidade da execução e da cooperação no feito executivo. Arts. 600, IV, e 612 do CPC. Colheita da safra penhorada que sequer será suficiente para a quitação do débito. Inexistência de insurgência no tocante ao cálculo do montante devido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70054006945, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 04/06/2013).

Dessa forma, demonstrada a probabilidade de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), possível o deferimento da penhora conforme postulado pela parte exequente/agravante.

A corroborar a probabilidade do direito, os Embargos à Execução opostos pelos executados/agravados foram julgados improcedentes e os Embargos de Declaração rejeitados, restando pendente apenas o julgamento do recurso de Apelação Cível.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação dos exequentes, uma vez que, até o momento, não conseguiram receber a integralidade dos valores pactuados no título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios).

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso, presente risco de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), a evidenciar o acerto do deferimento da penhora conforme postulado pelos exequentes.

Portanto, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela, razão pela qual
conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar recursal outrora deferida, determinar a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA-A, objeto da matrícula no. 10153 do CRI da Comarca de Faxinal/PR, até o limite do crédito exequendo e a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64% do referido imóvel rural, e expedida certidão para fins de registro de penhora, a fim de que seja prenotada na sua respectiva matrícula imobiliária, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021